Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inventário. Emenda à petição inicial. Inércia da parte. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de abertura de inventário, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à ordem de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se adequada a sentença que indeferiu a petição inicial, após descumprimento reiterado da ordem de emenda.
III. Razões de decidir
3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando a parte deixa de sanar os vícios apontados pelo juízo.
4. A não apresentação de documentos indispensáveis, mesmo após múltiplas oportunidades, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.
5. A reiterada inércia em atender integralmente às determinações judiciais, mesmo com sucessivas prorrogações, inviabiliza a aplicação dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento integral e tempestivo da ordem de emenda da inicial, mesmo após sucessivas oportunidades, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716104, 0704361-30.2022.8.07.0017, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/06/2023, DJe 28/06/2023.